Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-48.2018.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004417-48.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO - CPF: 460.488.981-34 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (APELANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO - CPF: 460.488.981-34 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, E PROVEU PARCIALMENTE DE ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, JEAN CARLO STAVARENGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE. AIRBAG NÃO ACIONADO. DEFEITO CONSTATADO, PERÍCIA. RECALL ANTERIOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. VALORES MANTIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE TOYOTA DO BRASIL LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO EM PARTE PROVIDO.

Está comprovado o defeito no acionamento dos airbags, diante da colisão frontal, conforme as fotos, documentos e laudo pericial realizado, o que concretiza a responsabilidade de indenizar.

Dano material devido correspondente a despesa médica. Dano moral configurado com valor dentro da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização por dano moral arbitrada em montante inferior ao pleiteado não corresponde a sucumbência recíproca, nos termos da súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004417-48.2018.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA, JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TOYOTA DO BRASIL LTDA, JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou procedentes em parte os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), atualizados com juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correão monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso; e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a primeira Autora e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o segundo, atualizados com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Condenou as requeridas à restituição do valor das custas processuais e verba honorária paga pela Autora, bem como em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, sustentam que o dano material deve ser reconhecido na integralidade, pois ao reduzir o valor da indenização material de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) inicialmente deferido para R$800,00 (oitocentos reais) os Apelantes embargaram a sentença, tendo em vista que o valor que remanesce os R$800,00 (oitocentos reais) corresponde a despesa suportada pelos consumidores para produzir o laudo pericial que foi juntado com a exordial no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) também está comprovado por meio de recibo; assim, pretendem a indenização em R$ 3.300,00; fundamentam a majoração do dano moral, ao argumento que não há como considerar que o não funcionamento do airbag no momento do acidente de uma colisão forte e frontal, foram meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, porquanto, uma das expectativas do(s) Consumidor(es) que adquire um veículo assim equipado é de que seja protegido num eventual acidente, nesta mesma linha de raciocínio é a expectativa do consumidor quando mantém seu veículo devidamente revisado em concessionaria autorizada pela Fabricante e ainda atende o chamamento de recall; elenca a impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários de sucumbência recíproca; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e determinar a indenização integral dos danos materiais no valor total de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais); majorado os danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Apelante; afastada a condenação dos Apelantes em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, condenando exclusivamente os Apelados a restituírem os Apelantes em 100% (cem por cento) das custas processuais e ao pagamento dos honorários de sucumbência.

A apelante TOYOTA DO BRASIL LTDA, alega ausência de falha no sistema de airbag; elenca que não é qualquer tipo de impacto/colisão que faz com que os AIRBAGs sejam acionados; ao contrário do que entendeu o perito e o d. Juízo a quo, o acidente não foi forte o suficiente para que os airbags fossem acionados; o próprio perito afirma que não houve colisão frontal. Contudo, embora a Apelante tenha impugnado a conclusão do laudo pericial, o juízo a quo ignorou as considerações feitas pela fabricante do veículo; o chamamento do recall era referente ao risco de rompimento inadequado do deflagrador do AIRBAG do motorista que, nesses casos, poderia haver a projeção de fragmentos metálicos com o acionamento do sistema; em outras palavras, poderia existir a possibilidade de dispersão de objetos metálicos quando ocorresse a deflagração do AIRBAG, não possuindo qualquer relação com algum suposto defeito no acionamento do equipamento; fundamenta inexistência de dano material e dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgar improcedente os pedidos; não sendo o caso seja o dano moral minorado.

Nas contrarrazões, a apelada TOYOTA DO BRASIL LTDA, requer o desprovimento do recurso.

Os apelados JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, requerem o desprovimento do recurso.

A apelada RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., requer em contrarrazões, o desprovimento do recurso.

A apelante TOYOTA DO BRASIL LTDA, intimada quanto a preliminar arguida, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TOYOTA DO BRASIL LTDA, JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou procedentes em parte os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), atualizados com juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correão monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso; e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a primeira Autora e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o segundo, atualizados com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Condenou as requeridas à restituição do valor das custas processuais e verba honorária paga pela Autora, bem como em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante TOYOTA DO BRASIL LTDA, alega ausência de falha no sistema de airbag e não é qualquer tipo de impacto/colisão que faz com que os AIRBAGs sejam acionados; ao contrário do que entendeu o perito o acidente não foi forte o suficiente para que os airbags fossem acionados; o próprio perito afirma que não houve colisão frontal.

Contudo, embora a Apelante tenha impugnado a conclusão do laudo pericial, o juízo a quo ignorou as considerações feitas pela fabricante do veículo; o chamamento do recall era referente ao risco de rompimento inadequado do deflagrador do AIRBAG do motorista que, nesses casos, poderia haver a projeção de fragmentos metálicos com o acionamento do sistema; em outras palavras, poderia existir a possibilidade de dispersão de objetos metálicos quando ocorresse a deflagração do AIRBAG, não possuindo qualquer relação com algum suposto defeito no acionamento do equipamento.

Da análise dos autos, a apelada autora ajuizou a ação de indenização, em virtude de defeito nos airbags da camionete Toyota Hilux, 2015/2016, renavam 01077564535, que diante de colisão não foi acionado, vindo a lhe causar lesões.

Alega que o veículo foi submetido a um recall para solucionar um problema nos airbags, conforme documentação anexa ordem de serviço e laudo pericial, no mês de abril do ano de 2018. Narra que, em 15/11/2018 a Autora conduzia a camionete de seu filho na rua acerola (setor H), quando parou para entrar na Avenida Ludovico da Riva Neto, assim que foi possível tirou o pé do freio pelo qual a camionete arrancou sozinha, fazendo com que a condutora não conseguisse frear ou realizar a curva para entrar na avenida, pelo qual veio a colidir com o muro da escola estadual Marines de Alta Floresta. A colisão foi frontal com o muro com muita força, vez que a camionete teve força suficiente para derrubar o muro e adentrar metade do veículo.

A Autora estava utilizando o cinto de segurança, a camionete estar revisada e na garantia os airbags não foram acionados fazendo com que a Autora sofresse uma pancada muito grande sem nenhum amortecimento. Foi internada e diante do fato pretende indenização por dano moral e material.

Com relação ao argumento da apelante acerca da inexistência de falha no airbag, o laudo pericial juntado pela parte autora consta:

“
...O impacto no muro foi frontal, conforme se observa nas imagens expostas, e os danos foram generalizados na parte anterior e em ambas as laterais anteriores do veículo – lateral anterior direita e lateral anterior esquerda -, tendo atingido parte da região do motor e de seus componentes, sendo que os danos laterais e da área interna do compartimento do motor são resultante da força de ação contrária ao impacto no muro, estando estes orientados de sentido anterior-posterior. Observa-se que, apesar de ser um impacto frontal e de relevante violência com ocorrência brusca de desaceleração, os airbags frontais não abriram...”.

“Este acidente, conforme demonstrado no corpo deste parecer técnico, ocorreu de tal forma e com características que, se os “Airbags Frontais” estivessem funcionando dentro da normalidade, estes deveriam ter sido acionados e funcionarem, cumprindo suas funções especificas. Porém, os airbags não abriram. Desta forma, conclui também o perito que se tratou de falha/defeito de fabricação do sistema de acionamento dos airbags, apesar deste veículo – seria de chassi 8AJHA8CD8G2572024 – ter sido submetido a “recall”, neste ano de 2018, conforme certificado exposto na folha 11”.

A descrição do reparo realizado no airbag no ano de 2018 consta "Falha no circuito do sensor do airbag IMV”. No relatório de garantia consta “Des. Problema: INSPECAO DOS SENSORES DE AIRBAG BS 13/18 – Diagnóstico: FALHA NO DEFLAGRADOR DO AIRBAG – Des. Reparo: CONFORME BS 013/18”.

O laudo pericial judicial aponta:

“Análise das fotos laterais do veículo fica evidenciado a deformação necessária para abertura dos sistemas de segurança suplementares (airbags dianteiros)”.

IX CONCLUSÃO

9.1 No caso em questão não foram constatadas falhas no Sistema de atendimento da Concessionária Rodobens; 9.2 Existiram defeitos no sistema de airbags do veículo, que pela dinâmica do acidente deveriam ter sido acionados. A figura 20 representa testes de segurança, com deformações semelhantes e abertura dos airbags dianteiros; 9.3 Ordem de Serviço de Recall do sistema de airbags menciona somente inspeção dos sensores das bolsas de ar. É possível que os sensores não funcionaram durante sinistro ocorrido. 9.4 Pelas fotos do sinistro ocorrido, houve desaceleração súbita do veículo contra objeto fixo, com aproximadamente 70o a 80o, com velocidade superior a 30 km/h (velocidade geralmente mínima estabelecida para abertura dos airbags), bem como não leitura dos sensores/módulos dos airbags dianteiros. Conclui-se, portanto, que pelos quesitos levantados e respostas dadas as questões existem de fato problemas relacionados ao sistema de segurança do veículo (airbags) objeto deste laudo, fabricados por empresa terceira ao fabricante e montadora de veículos Toyota”.

A par dos argumentos da apelante, está comprovado nos autos, o defeito no acionamento dos airbags, diante da colisão frontal, conforme as fotos, documentos e laudo pericial realizado, o que concretiza a responsabilidade de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Relação de consumo. Colisão entre veículos automotores. Politraumatismo. Falha no acionamento de bolsas de ar (airbag). Sentença de procedência. - Cerceamento de defesa. Inocorrência. Esclarecimentos do perito em audiência. Desnecessidade. Suficientes os prestados por escrito. - Perícia indireta de engenharia. Conclusão: falha no funcionamento do sistema de bolsas de ar (airbag) do veículo. Críticas pelo assistente técnico da ré. Esclarecimentos do perito judicial corroborados por demais provas documentais. - Indenização mantida no patamar fixado em primeiro grau. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. Verba honorária majorada. (
TJSP;

Apelação Cível 1001081-16.2016.8.26.0451; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - COLISÃO - AIRBAG NÃO ACIONADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE CONCESSIONÁRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - APLICAÇÃO CDC - PERÍCIA NÃO REALIZADA - DESNECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO INACESSÍVEL - PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES - CONDIÇÕES DO ACIDENTE CONDIZENTES COM O ACIONAMENTO - VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL EXISTENTE - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO. O CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Inteligência dos arts. 7o, 18 e 25. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida não apenas é desnecessária, já que possível aferir o vício do produto a partir de outras evidências, como também impossível de ser realizada, considerando que o veículo sinistrado já não mais se encontra em poder do Autor. Conjugando-se as instruções constantes do manual do veículo e as provas coligidas nos autos, tem-se que as circunstâncias do sinistro, notadamente na ocorrência de colisão frontal, eram adequadas ao acionamento dos airbags, que só não foram insuflados por falha do produto, revelando seu vício. Para os casos de reparação dos danos decorrente de defeito no produto, o CDC prevê a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a investigação acerca da conduta culposa do agente, exigindo, para que surja a obrigação de indenizar, apenas a demonstração do defeito na fabricação do produto, o dano e o nexo causal entre eles. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.280319-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017).

Caracterizada a responsabilidade, devida a indenização por dano material e moral.

Os apelantes JEAN CARLO STAVARENGO E ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, sustentam que o dano material deve ser reconhecido na integralidade, pois ao reduzir o valor da indenização material de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) inicialmente deferido para R$800,00 (oitocentos reais) os Apelantes embargaram a sentença, tendo em vista que o valor que remanesce os R$800,00 (oitocentos reais) corresponde a despesa suportada pelos consumidores para produzir o laudo pericial que foi juntado com a exordial no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) também está comprovado por meio de recibo; assim, pretendem a indenização em R$ 3.300,00.

Com relação a tais argumentos, a irresignação dos apelantes não prospera, vez que a indenização por dano material correspondente a confecção do laudo pericial unilateral, por mera liberalidade da parte, não pode ser considerado para onerar a parte contrária, ainda que reconhecida sua responsabilidade, devendo ficar adstrita aos gastos com despesas médicas, correspondentes ao acidente sofrido.

No tocante ao dano moral, pretende a majoração. Contudo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado.

Portanto, mantenho a sentença.

Fundamentam os apelantes a impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários de sucumbência recíproca, apenas pelo valor não corresponder ao pleiteado na inicial.

Com razão, pois, a fixação da indenização por danos morais em quantia inferior àquela pleiteada pela parte autora não implica em sucumbência, nos termos da Súmula 326 do STJ, não há que se falar em condenação da requerente no pagamento de qualquer valor a título de ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - DANO MATERIAL - ERRO DE CÁLCULO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - MOJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PRETENDIDO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC/2015. Constatado o erro nos cálculos da indenização por dano material devida pelo réu, a qual envolve a soma dos valores descontados indevidamente na conta da autora, em razão da fraude reconhecida em 1o Grau, bem como o valor correspondente aos juros e demais taxas cobradas a título da utilização indevida do cheque especial e diante da necessidade de se apurar o real valor correspondente a esses últimos, deve-se determinar o calculo da reparação material em sede de liquidação de sentença. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso, do grau de culpa do agente e da extensão do dano, sempre ainda tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. Os juros de mora sobre o valor dos danos morais deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, considerando a natureza contratual da relação jurídica conformada entre as partes litigantes. Como a fixação da indenização por danos morais em quantia inferior àquela pleiteada pela parte autora não implica em sucumbência, nos termos da Súmula 326 do STJ, não há que s e falar em condenação da requerente no pagamento de qualquer valor a título de ônus sucumbenciais. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser composta por todas as verbas de natureza condenatória, nos termos do que se extrai da leitura do art. 85, §2o do CPC/2015, o que, por obvio, envolve a quantia paga antecipadamente a título de tutela de urgência, que deve ser atualizada com a incidência de juros de mora e correção monetária
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.044350-3/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2021, publicação da súmula em 04/05/2021).

“APELAÇÃO CIVIL - INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO ATRASO VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO EM IMPORTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA = DATA DA CITAÇÃO - ACERTO - SUCUMBENCIA RECÍPROCA DECORRENTE VALOR INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA. A excessiva demora, submetendo o consumidor a estresse psicológico, constrangimento e cansaço, constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pelo causador do dano, vencido na demanda, ainda que fixada indenização em valor menor do que o pretendido. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.068508-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Desse modo, deve o ônus da sucumbência ser suportado pela parte ré na integralidade, em 10% sobre o valor da condenação.

Majoro os honorários recursais para a apelada TOYOTA DO BRASIL LTDA., para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de TOYOTA DO BRASIL LTDA. Na oportunidade, provejo em parte o recurso de ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO, JEAN CARLO STAVARENGO, para reformar em parte a sentença e condenar a ré TOYOTA DO BRASIL LTDA., ao pagamento das custas processuais e ônus da sucumbência na integralidade, em 10% sobre o valor da condenação. Majoro os honorários recursais para esta (TOYOTA DO BRASIL LTDA) em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023